Tribunal: STF
Processo: HC 52094
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
PRONUNCIA. DECRETAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO. FACULDADE. LEI N
5.941, DE 1973. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, OU A SUA REVOGAÇÃO, EM
DECORRÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONUNCIA, NO CASO DE RÉU PRIMARIO E DE
BONS ANTECEDENTES, E FACULDADE ATRIBUIDA AO JUIZ. INTERPRETAÇÃO DO
PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 408 DO C.P.P., COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI
N 5.941, DE 1973.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.